Tribunal: TRF3
Processo: 5020424-89.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
468/1197)

5020424-89.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ACÓRDÃO DO TCU – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1. A discussão judicial não implica automática suspensão da exigibilidade. É necessário verificar a plausibilidade jurídica das alegações.

2. No caso concreto, ao que parece, a execução está garantia por imóvel. De outro lado, a decisão administrativa se presume legítima. Cumpriria ao agravante provar em contrário, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. O exame analítico da petição inicial da ação, das provas e dos fundamentos deduzidos no presente recurso, não afasta a presunção de legitimidade.

4. É certo que, na instrução da causa, o agravante terá a oportunidade de provar os fatos e expor os fundamentos que lhe pareça cabíveis. Este Tribunal não pode se adiantar ao Juízo de origem e apreciar, com profundidade, as teses defensivas.

5. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUM

Inteiro teor:
468/1197)

5020424-89.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ACÓRDÃO DO TCU – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1. A discussão judicial não implica automática suspensão da exigibilidade. É necessário verificar a plausibilidade jurídica das alegações.

2. No caso concreto, ao que parece, a execução está garantia por imóvel. De outro lado, a decisão administrativa se presume legítima. Cumpriria ao agravante provar em contrário, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. O exame analítico da petição inicial da ação, das provas e dos fundamentos deduzidos no presente recurso, não afasta a presunção de legitimidade.

4. É certo que, na instrução da causa, o agravante terá a oportunidade de provar os fatos e expor os fundamentos que lhe pareça cabíveis. Este Tribunal não pode se adiantar ao Juízo de origem e apreciar, com profundidade, as teses defensivas.

5. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020424-89.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GLICIO MARIANO DE PAULA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CHARLES GLIFER DA SILVA - MS10496-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020424-89.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GLICIO MARIANO DE PAULA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CHARLES GLIFER DA SILVA - MS10496-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu antecipação de tutela em ação anulatória de acórdão do TCU.

O autor, ora agravante, afirma o cumprimento dos requisitos necessários para a antecipação de tutela: ofertou bem imóvel à penhora, na execução de título extrajudicial que tem por objeto o acórdão do TCU impugnado.

Reitera a nulidade do título executivo por ofensa aos princípios da individualização da culpa, liberdade contratual, boa-fé e probidade, prescrição e decadência, ampla defesa, devido processo legal, legalidade e isonomia.

Afirma que a ação anulatória é o único meio processual de defesa, uma vez que se esgotou o prazo para oposição de embargos, na execução de título extrajudicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 90295376).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020424-89.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: GLICIO MARIANO DE PAULA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CHARLES GLIFER DA SILVA - MS10496-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A discussão judicial não implica automática suspensão da exigibilidade.

É necessário verificar a plausibilidade jurídica das alegações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7o DA LEI 10.522/2002.

2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.

3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3a Vara – CE, que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária para impedir a inscrição em dívida ativa da multa, objeto do auto de infração ANP no 2948, e obstar sua inclusão, ou manutenção, em cadastros restritivo de crédito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada."

4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1o-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1137497/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010).

No caso concreto, ao que parece, a execução está garantia por imóvel.

De outro lado, a decisão administrativa se presume legítima.

Cumpriria ao agravante provar em contrário, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste momento processual, a definição do ato jurisdicional cabível está sujeita a exame preliminar da prova produzida até então.

O exame analítico da petição inicial da ação, das provas e dos fundamentos deduzidos no presente recurso, não afasta a presunção de legitimidade.

É certo que, na instrução da causa, o agravante terá a oportunidade de provar os fatos e expor os fundamentos que lhe pareça cabíveis. Este Tribunal não pode se adiantar ao Juízo de origem e apreciar, com profundidade, as teses defensivas.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ACÓRDÃO DO TCU – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1. A discussão judicial não implica automática suspensão da exigibilidade. É necessário verificar a plausibilidade jurídica das alegações.

2. No caso concreto, ao que parece, a execução está garantia por imóvel. De outro lado, a decisão administrativa se presume legítima. Cumpriria ao agravante provar em contrário, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. O exame analítico da petição inicial da ação, das provas e dos fundamentos deduzidos no presente recurso, não afasta a presunção de legitimidade.

4. É certo que, na instrução da causa, o agravante terá a oportunidade de provar os fatos e expor os fundamentos que lhe pareça cabíveis. Este Tribunal não pode se adiantar ao Juízo de origem e apreciar, com profundidade, as teses defensivas.

5. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.